Tribunal: TJDFT
Processo: 0709126-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709126-24.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 RECORRIDO: THALITA ARRAIS GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais que extinguiu parcialmente o feito, por perda de objeto, e julgou parcialmente procedentes os pedidos remanescentes, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais compensatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se houve inovação recursal e juntada extemporânea de documentos; (iii) determinar se ocorreu cerceamento de defesa; (iv) verificar a legitimidade ativa do condomínio para propositura da demanda e, consequentemente, a validade da condenação por danos morais e da distribuição do ônus de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal, pois impugna de forma adequada e específica todos os fundamentos da sentença, afastando-se a preliminar de ausência de dialeticidade. 4. Não há inovação recursal nem supressão de instância, pois os argumentos foram previamente apresentados na contestação. No entanto, a juntada extemporânea de documentos, fora dos requisitos impostos pelo art. 435, do CPC/2015, impõe o desentranhamento dos autos. 5. Não há cerceamento de defesa, pois a parte recorrente teve oportunidade de se manifestar após a réplica e não houve violação ao princípio da não surpresa ou ao contraditório e ampla defesa. 6. O condomínio autor não detém legitimidade ativa para propositura da presente demanda, pois os débitos tributários e execuções fiscais relacionados ao imóvel descrito nos autos estavam em nome de pessoa jurídica distinta, não havendo qualquer prova de prejuízo moral ou material em desfavor do mesmo. 7. Nos termos da jurisprudência consolidada do egrégio STJ, o condomínio edilício, enquanto pessoa jurídica despersonalizada, não possui honra objetiva passível de lesão, não sendo cabível a condenação por danos morais. (REsp 1.736.593/SP). 8. Reconhecida a ilegitimidade ativa do autor para propositura da presente demanda, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 9. A distribuição do ônus de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, sendo devida a inversão do ônus em desfavor do autor, fixando-se honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O condomínio edilício, por não ser o sujeito diretamente afetado por débitos tributários relacionados a imóvel cadastrado em nome de associação distinta, não possui legitimidade ativa para pleitear obrigações ou reparações decorrentes desses débitos. 2. Não cabe indenização por danos morais ao condomínio edilício, por ausência de honra objetiva passível de lesão, salvo em hipóteses excepcionais e devidamente comprovadas. 3. Reconhecida a ilegitimidade ativa, deve-se extinguir o processo sem resolução de mérito, aplicando-se o princípio da causalidade na distribuição do ônus de sucumbência. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, § 10 e 86, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a distribuição do ônus da sucumbência, ao argumento de que a imposição de sucumbência integral ao autor sem qualquer ponderação sobre o comportamento da parte adversa e sobre o resultado alcançado afronta a proporcionalidade. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e a aplicação de multa ao recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Outrossim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 85, § 10 e 86, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017